Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APENADO PRESO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. REMIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Se, no processo civil - em que a disponibilidade dos direitos é a regra -, deve o relator conceder o prazo de 5 dias ao agravante para complementar a documentação necessária à compreensão da controvérsia devolvida à análise do Tribunal em agravo de instrumento (art. 1.017, § 3o, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil), essa mesma mens legis deve ser aplicada na seara penal, até porque referido instituto processual é, mutatis mutandis, similar ao agravo em execução. Tal entendimento decorre não só do grau de indisponibilidade, no processo penal, do direito de defesa - dada a relevância do status libertatis e da busca pela verdade real - mas também do princípio da primazia da resolução do mérito, que traduz a orientação de que a atividade jurisdicional deve ser norteada pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, de maneira a ensejar, o tanto quanto possível, a correção de vícios sanáveis, tal como ocorre na espécie” (HC 361.559/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016).
2. O propósito da remição é o melhor proveito do tempo de encarceramento pelo preso a partir da capacitação e qualificação profissional, tendo o legislador objetivado fomentar a formação educacional dos presos e a sua motivação aos estudos.
3. O apenado iniciou o cumprimento da pena em 18/05/2017, vindo a concluir o ensino médio somente em 05/02/2018, via ENCCEJA PPL 2017 – Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade.
4. Em momento posterior, submeteu-se às provas do ENEM e foi aprovado, provas aplicadas nos dias 18 e 19 de dezembro de 2019 de acordo com edital publicado no Diário Oficial da União n. 168, de 30/08/2018.
5. Comprovado o êxito do agravante no ENEM 2018 e a conclusão do ensino médio, via ENCCEJA PPL 2017, durante o cumprimento da pena, deve ser deferida a remição por estudos nos termos do art. 126, §5o da LEP.
6. Recurso conhecido e provido.